Tribunal: TJDFT
Processo: 0704529-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704529-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA AGRAVADO: ESPÓLIO DE JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, MARIA DA CONCEICAO LOPES PERREIRA DA SILVA, SONIA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DA SILVA, ESPÓLIO DE LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, ESPÓLIO DE LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e OUTROS em face de decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo vindicado (ID 33346974). Em suas razões (ID 33704357) alegam ter sido o decisum obscuro ao tratar do requisito urgência para a concessão da liminar. Aduzem haver perigo imediato e risco de dano irreparável/de difícil reparação a justificar o efeito suspensivo, pois o magistrado a quo insistiria em partilhar a herança antes de resolvida a controvérsia objeto de recurso. Com tais argumentos, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que os vícios apontados sejam sanados, conferindo-lhes efeitos modificativos. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Insta ressaltar que o recurso em apreço se presta ao esclarecimento ou complementação da decisão, quando constatada omissão, contradição ou obscuridade que prejudique o alcance do real sentido almejado pelo julgador, como bem enfatiza Bernardo Pimentel: “(...) a finalidade principal do recurso de declaração é permitir o acabamento do julgado, a fim de que sejam aclaradas as obscuridades, eliminadas as contradições e suprimidas as omissões na prestação jurisdicional”. (SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 5a edição. Editora Saraiva. São Paulo. 2008. p. 527). Debruçando-me sobre a decisão embargada, contudo, não verifico a presença de quaisquer dos defeitos enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar o acolhimento dos presentes embargos. Como sabido, a obscuridade elencada no artigo 1.022 do Código de Processo Civil deve ser compreendida como da falta de clareza e de precisão do julgado, apta a impedir a compreensão do decidido. No caso dos autos, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido por não se fazerem presentes os pressupostos do art. 300 do Código de Processo Civil, imperativos para a concessão da liminar, quais sejam: a plausibilidade do direito e a urgência de medida. De plano, convém registrar que a decisão embargada apontou a ausência de ambos os pressupostos legais. Portanto, o reexame isolado do receio de dano irreparável ou de difícil reparação (como pretendido pelos embargantes) não seria suficiente à alteração do pronunciamento judicial, uma vez que a plausibilidade também foi afastada. Ainda assim, avaliando especificamente a urgência da medida (ponto indicado como obscuro), registra-se que o decisum salientou, a partir da análise do processo principal, não haver risco iminente ao direito defendido pelo recorrente. Esclareço que, embora determinada a retificação do esboço de partilha em primeiro grau, não foram ordenadas outras providências que pudessem indicar a iminência ou proximidade da divisão do acervo hereditário, temida pelo agravante. Logo, revelar-se-ia precipitada a adoção de qualquer medida em apreço à atual etapa processual – podendo, todavia, ser reavaliada a concessão da liminar a qualquer tempo, desde que amparada em fatos novos. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Ainda, observe-se o determinado no despacho de ID 33425357 (correção do polo passivo e intimação dos agravados recém cadastrados). Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator